Tribunal: CARF
Processo: 16095.000458/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000458/2010-77
ACÓRDÃO
1301-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos
autos são suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de
diligência/perícia não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
INÍCIO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator, tendo sido acompanhado pelas conclusões, quanto a este mérito, pelos conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000458/2010-77
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 377/396, pertinente à falta de
recolhimento do IRRF sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, relativo a
fatos geradores ocorridos entre 07/02/2003 e 23/11/2005. O Contribuinte foi dele cientificado
em 30/09/2010 (e-fls. 391). A motivação do lançamento encontra-se detalhada em termo de
constatação elaborado ao fim do procedimento fiscal (fls. 364/367) e em relatório de diligência
anteriormente realizada na própria autuada (fls. 368/370). O teor desses documentos pode ser
assim resumido:
2.1.

O Contribuinte contratou serviços da empresa Incentive House S/A.
2.1.1.
Ao amparo de um contrato de prestação de serviços, transferia recursos financeiros
à Contratada e, em tese, encaminhava uma relação de pessoas físicas indicadas para receber parte
dos recursos (a parte remanescente seria a comissão pelos serviços prestados pela contratada).
2.1.2.
A Contratada, além de emitir nota fiscal correspondente ao montante dos recursos
transferidos, deveria, em tese, repassar parte dos recursos às pessoas físicas (beneficiárias)
indicadas pela Contratante.
2.1.3.
A transferência desses recursos financeiros se daria mediante disponibilização, pela
Contratante, de cartões do tipo “cash card”, com quantias predeterminadas, às pessoas físicas por
ela indicadas, que, em tese, receberiam tais cartões carregados.
2.1.4.
Apresentou cópias das notas dos serviços prestados pela Incentive House, do
contrato firmado (e-fls. 153/158) e planilha identificando os pagamentos efetuados (e-fls.
159/160).
2.2.

Após ter sido intimada a informar o tratamento tributário dado aos pagamentos
efetuados à Incentive House, a Fiscalizada informou que os recursos disponibilizados nos cartões
eram utilizados em campanhas motivacionais de vendas realizadas juntos aos distribuidores dos
produtos da empresa.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000458/2010-77
3
2.2.1.
Nos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, a Fiscalizada contabilizou como despesas
dedutíveis na apuração do lucro real e da CSLL os valores pagos a título de prestação de serviços à
Incentive House.
2.2.2.
Intimada a comprovar o efetivo recebimento dos recursos financeiros pelos
supostos beneficiários, disponibilizados através dos cartões, a Fiscalizada não obteve êxito em
relação a nenhum dos períodos fiscalizados, informando que os comprovantes não foram
encontrados (resposta aos item “9” da intimação, e-fls. 152).
2.2.3.
A Fiscalizada comprovou apenas os pagamentos diretos efetuados à Incentive
House, pagamentos esses cujas causas não foram comprovadas.
2.2.4.
Não tendo sequer comprovado a causa dos pagamentos, ou seja, das transferências
dos recursos aos efetivos beneficiários, pode-se entender, por conseguinte, que as despesas a eles
associadas, também não tiveram a sua necessidade comprovada.
2.2.5.
Para que as despesas sejam dedutíveis, não basta comprovar que foram elas
contratadas, assumidas e pagas. É necessário, principalmente, comprovar que correspondem a
bens ou serviços efetivamente recebidos e que esses bens ou serviços eram necessários, normais
e usuais na atividade da empresa. Cita-se o art. 304 do Dec. no 3.000, de 1999 – Regulamento do
Imposto de renda de 1999 (RIR/99).
2.3.

Nos termos do art. 674, § 3°, do RIR/99, foram reajustadas as bases de cálculos do
imposto de renda na fonte, conforme demonstrativo anexo. As referidas bases de cálculos do
imposto de renda na fonte estão amparadas nas notas fiscais emitidas pela Incentive House S/A e
discriminadas em planilha anexa.
3.

Irresignado, em 29/10/2010, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
400/421), em que alegou, em síntese:
3.1.

Ocorrência de decadência em relação aos fatos geradores ocorridos antes de
30/09/2005, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN).
3.2.

Inaplicabilidade da multa de 75%, por seu caráter confiscatório.
3.3.

Postula-se pela realização de diligências, a fim de que se verifique a plenitude da
correção dos argumentos acima expostos.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
02-68.716 - 3a Turma da DRJ/BHE, proferido em sessão realizada em 25/05/2016 (e-fls. 459/469),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 09/06/2016 (e-fls. 475), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000458/2010-77
4
Não tenho havido antecipação de pagamento, ainda que se trate de tributo sujeito a
lançamento por homologação e mesmo não estando demonstrada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o direito do fisco de constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
5.

Irresignado, em 06/07/2016 (e-fls. 506), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 477/491), em que, sinteticamente, repisou os argumentos expendidos nos
subitens “3.1” e “3.3”, supra.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 475 e 506), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: DILIGÊNCIA E BUSCA DA VERDADE MATERIAL
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“O art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que a impugnação deve
mencionar as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. A impugnante, porém, não satisfez tais
requisitos.
Ademais, o art. 18 do mesmo decreto dispõe que a autoridade julgadora
determinará as perícias e diligências que entender necessárias e indeferirá as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. E, no presente julgamento, tanto a perícia
como a diligência mostram-se desnecessárias. Isso porque aqui não se afigura
nenhuma questão que requeira o parecer de técnico especializado ou de profissional
habilitado. Além disso, o material probatório reunido nos presentes autos mostra-se
suficiente para a formação da convicção deste julgador sobre as questões em litígio.
Acrescente-se que a perícia ou a diligência não podem ser usadas como instrumento
de produção de provas que cumpria à parte interessada apresentar por ocasião da
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000458/2010-77
5
apresentação da impugnação; do contrário se permite violar, por via indireta, a
regra do artigo 16, § 4o, ainda do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Cabe ressaltar que a impugnante não demonstrou a ocorrência de nenhuma dessas
condições excetivas, impossibilitando, assim, a produção posterior de prova
documental.
Por conseguinte, cumpre indeferir os pedidos de realização de diligência e de
produção posterior de prova documental” (grifou-se).
8.

A Interessada se irresigna com as razões de julgamento, uma vez que, em relação à
“[...] necessidade de comprovação dos recebimentos dos recursos financeiros pelos beneficiários
dos cartões disponibilizados pela INCENTIVE HOUSE”, “[...] sequer foi oportunizada a apresentação
de documentos/esclarecimentos adicionais”, afirmando que a “[...] DRJ/BHE no mínimo, deveria
intimar a Recorrente para prestar as informações/provas necessárias”, “[...] sendo evidente a
ofensa flagrante aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório” e “[...] o reconhecimento da
nulidade, a teor do que dispõe a norma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72”, fazendo-se
“[...] necessária realização de diligência, prevista no art. 18 do Decreto 70.235/72”.
9.

Para além de se concordar com o quanto exposto pela Autoridade Julgadora de 1a
instância, infere-se das razões de Voluntário que a Interessada não colaborou com a descoberta
da verdade material, que roga.
9.1.

Isso porque, transcorridos mais de 8 anos entre a interposição do apelo a esta
instância de julgamento e a realização da presente sessão, ao tempo em que pugna, “[...] nos
termos do art. 16, §4o, alínea ‘c’, do Decreto no 70.235/72, [pelo] direito da Recorrente juntar
qualquer outra documentação que repute, posteriormente, essencial ao mérito defendido”, nada
carreou aos autos.
9.2.

Ademais, a denotar uma vez mais a indefensabilidade de seus argumentos, cita
jurisprudência desta Turma Ordinária que versa, justamente, sobre “[...] apreciação de
documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva”, agregação esta que não se
verificou:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
VERDADE REAL E VERDADE FORMAL.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva e
antes da decisão fere o princípio da verdade material com ofensa ao princípio constitucional
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000458/2010-77
6
da ampla defesa. No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que
está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e
se a obrigação teve seu nascimento” (Ac. no 1301-001.958, s. 03/03/2016, Rel. Cons. Hélio
Eduardo de Paiva Araújo).
MÉRITO: DECADÊNCIA
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Vale esclarecer, contudo, que a regra do art. 150, § 4o, do CTN não é aplicável nos
casos em que não tenha havido pagamento antecipado, pois, evidentemente, o
lançamento por homologação não se revela possível quando não há o que
homologar.
É o que se infere dos seguintes dispositivos do CTN abaixo reproduzidos [transcreve
o caput do art. 150 e seus §§ 1o e 4o, bem como o inc. VII do art. 156]
E, no que diz respeito ao caso concreto destes autos, não há nenhum registro nos
sistemas da RFB de que a autuada tenha efetuado algum recolhimento a título de
IRRF do código 5217, conforme indica a imagem abaixo.
A respeito do código de receita 5217, vale conferir as seguintes informações
extraídas do Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Mafon 2005),
disponível no site da RFB:
OUTROS RENDIMENTOS
Pagamentos a beneficiários não identificados 5217
FATO GERADOR
Importâncias pagas pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados, desde
que não tenham natureza de rendimentos do trabalho e, ressalvado o disposto em
normas especiais.
Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
(...)
Portanto, não há outra possibilidade senão aplicar aqui o art. 173, I, do CTN, que
determina que o direito do fisco de constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Como a ciência do lançamento se deu em 30/09/2010, conclui-se que se extinguiu
pela decadência a parte do crédito tributário correspondente aos fatos geradores
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000458/2010-77
7
ocorridos até 03/12/2004 [N. R.: o próximo lançamento possui fato gerador ocorrido
em 09/03/2005, como se vê às e-fls. 382, do AI]” (grifou-se).
11.

O entendimento da DRJ está conforme aos enunciados sumulares deste CARF de
nos 101 (“Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”) e 114 (“O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN”).
12.

Quanto ao mais, a afirmação da Interessada, quanto ao fato de que “[...] realizou
pagamentos antecipados de IRRF sob outros códigos, o que atrai a regra decadencial do art. 150,
§4° do CTN”, não pode prosperar. É que cada código de receita representa um fato gerador
diferente de IRRF e a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, no que respeita à decadência dos
tributos lançados por homologação, julgada na sistemática do art. 543-C do revogado Código de
Processo Civil (CPC) de 1973 (de mesmo teor que o vigente art. 1.036 do CPC de 2015), que
“deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF” (§ 2o
do art. 62 do Anexo II do RICARF), assim dispõe:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, ‘Decadência e Prescrição no Direito Tributário’, 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000458/2010-77
8
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o ‘primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado’ corresponde, iniludivelmente, ao primeiro
dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier,
‘Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro’, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs. 91/104; Luciano Amaro, ‘Direito Tributário Brasileiro’, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, ‘Decadência e Prescrição no Direito
Tributário’, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício
substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008” (REsp no 973.733/SC, s. 12/08/2009, Rel. Min. Luiz Fux) (negritou-
se).
CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 553
DF CARF MF
Original